Tribunal: TJMT
Processo: 0059812-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ENRIQUE VLADEMIR AIRES CORREA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 59812/2019
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - EXISTENTES QUANTO A REINTEGRAÇÃO E ESTABILIDADE FUNCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO -OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal alcança os detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio.
“[...] É importante salientar que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional é de acolher os aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes como forma de manter a jurisprudência consolidada no STJ.” (STJ/EDcl. No REsp 1.609.874/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 04/04/2017, Dje 02/05/2017)
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

EMBARGANTE:
ENRIQUE VLADEMIR AIRES CORREA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração dos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por Enrique Vlademir Aires Correa em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e, em sede de reexame necessário, retificou a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora embargante.
O embargante aduz a existência de contradição “com base no fato que os Ínclitos Julgadores estão confundindo cargo público com emprego público. No caso em tela estamos discutindo a estabilidade de emprego público.”
Alega que ocorreu omissão quanto ao pedido de reconhecimento de estabilidade com base no direito adquirido e segurança jurídica, levando-se em consideração que durante toda a sua vida na administração pública municipal exerceu a mesma função, iniciando com a contratação na SANECAP, AMMS e depois novamente com a cedência para SANECAP e em todos esses períodos se passaram mais de cinco anos.
Pede, ao final, sejam os embargos acolhidos, com aplicação dos efeitos infringentes.
Foram apresentadas contrarrazões, rechaçando os argumentos do embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC (fls. 232/233-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Na origem, trata-se de Ação de Estabilidade Funcional c/c Cobrança proposta por Enrique Vlademir Aires Correa, ora embargado, com o objetivo de ver declarada a nulidade do ato de demissão, em decorrência da sua estabilidade no serviço público municipal, com a sua consequente reintegração no cargo, pagamento de toda diferença salarial, com os respectivos reflexos e enquadramento no PCCS do Município de Cuiabá.
A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e retificou a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial pelo autor/embargante.
O embargante alega omissão no decisum por não ter sido observado nas provas constantes nos autos, que quando foi lotado na SANECAP já contava com mais de 10 (dez) anos na Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS e com isso já gozava da estabilidade no serviço público, não podendo ser considerado como empregado público.
Pois bem. Fazendo um retrospecto da vida funcional do embargante, podemos constatar pelo acervo probatório dos autos que o embargante/requerente ingressou no serviço público municipal em 24.02.2003, por meio do Concurso Público realizado pela Agência Municipal de Serviço de Saneamento – AMSS, regido pelo Edital no 01/2001, para o cargo de Auxiliar Administrativo e, foi demitido em 16.04.2012.
A referida Agência Municipal de Serviços e Saneamento - AMSS, foi criada pelo Município de Cuiabá, por meio da Lei Complementar no 041/1997, autarquia municipal, que tinha por finalidade regular e controlar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico.
Extrai-se do Edital no 001/2001, que o concurso público de provas e títulos fora realizado para provimento efetivo de cargos do quadro de pessoal da SANECAP.
Veja-se:
“Edital de Concurso Público no 01/2001.
O Presidente da Agência Municipal de Serviços de saneamento – AMSS, em cumprimento ao que determinam o artigo 37, inciso I e II, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e a Lei Complementar n.o 077, de 05 de julho de 2001, faz saber que será realizado Concurso Público para provimento efetivo de 143 (cento e quarenta e três) vagas de cargos do quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, criada pela lei n.o 4007, de 20 de dezembro de 2000, de acordo com as disposições deste Edital.”
(destaquei)

“Art. 8o. A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP será feita mediante concurso público de provas e provas e títulos.” (destaquei)

Assim, conclui-se que o Concurso Público no 001/2001 vinculou o servidor aprovado e nomeado à SANECAP, de modo que ocorreu o vício de contradição no acórdão embargado, que confundiu prestar serviços e ser empregado da SANECAP, deixando de levar em consideração o seguinte fato: o embargante foi aprovado em “concurso público realizado pela AMSS”, que vem a ser uma Autarquia Municipal e seus servidores são regidos pelo regime estatutário, fazendo jus a estabilidade descrita no artigo 41 da Constituição Federal (edital do Concurso Público no 01/2001 – fl. 39).
Com efeito, constata-se que a estabilidade reclamada pelo embargante, pode lhe ser estendida, pois está provado nos autos através dos documentos anexados que durante todo o período de ingresso e demissão no serviço público (24.02.2006 a 16.04.2012), o requerente mesmo prestando serviços para a SANECAP manteve vínculo funcional administrativo com a AMMS, que por sua vez era uma Autarquia Municipal, ou seja, a subordinação do requerente perante o Município de Cuiabá esteve presente por quase dez anos de serviços prestados.
A omissão no acórdão embargado consubstancia-se no fato de que não observou que o embargante foi aprovado para concurso público da AMSS – Agência Municipal de Serviços de Saneamento, realizado em 2011 (publicação do edital no 01 em 06.12.2001) para provimento de cargos efetivos, o que não é questionado pela municipalidade.
Assim, outra não pode ser a compreensão e interpretação da forma que o embargante se vinculou com a autarquia municipal, após ser aprovado em concurso público e não foi com a SANECAP, pois a relação provisória se tratou de consequência posterior à aprovação em concurso público e, jamais a contratação poderia preterir o regime estatutário.
O Superior Tribunal de Justiça considera o erro material a adoção de uma premissa equivocada na decisão judicial e, neste caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modifica-la, eliminando a premissa equivocada.
“[...] É importante salientar que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional é de acolher os aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes como forma de manter a jurisprudência consolidada no STJ.” (STJ/EDcl. No REsp 1.609.874/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 04/04/2017, Dje 02/05/2017). (destaquei)

Em relação a correção monetária e juros incidentes nas parcelas de vencimentos pretéritos (desde abril de 2012), data da demissão do embargante até o efetivo pagamento dos vencimentos quanto for reintegrado, temos que com o julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.
Portanto, os consectários legais serão definidos de acordo com o RE n. 870947/SE (tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CONDENATÓRIA - DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO) - TEMA 905/STJ - TEMA 810 /STF -JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO -SENTENÇA RETIFICADA
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).” (N.U 0023504-90.2004.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Dessa forma, os valores resultantes da condenação, serão apurados em liquidação de sentença e deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E.
Com essas considerações, acolho os Embargos Declaratórios com caráter Infringente, para negar provimento ao apelo do Município de Cuiabá, ratificando a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e, em sede de reexame, estabelecer que os consectários legais se deem com base no RE no 870947/SE pelo STF (tema 810).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR